Tribunal: TJES
Processo: 0006176-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006176-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CEZAR FINOTIO NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):Des. Substituto
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– NULIDADE – DIVERGÊNCIA DEPOIMENTOS – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – NÃO CABIMENTO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS – DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE
– ISENÇÃO DE CUSTAS – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexiste nulidade a ser reconhecida, bem como impossível a instauração de incidente de falsidade documental, haja vista que eventual divergência entre depoimentos prestados não possuem o condão de ensejar falsidade documental. Além disso, não identificada divergência nos depoimentos que se complementam e que apontam para esquecimentos de alguns detalhes da ocorrência que são inerentes do decurso do tempo entre a a
bordagem inicial e a oitiva das testemunhas em juízo. 2. Não há falar em quebra da cadeia de custódia uma vez que devidamente identificado no formulário específico, todo o caminho desde a apreensão das substâncias ilícitas. 3. Diante das provas coligidas aos autos, resta impossível a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.
4. Restou demonstrado na folha de antecedentes criminais do réu que este, antes dos fatos, cumpriu pena em regime semiaberto, o que permite ao julgador reconhecer a agravante da reincidência e afastar a minorante do tráfico privilegiado. 5.
Não se acolhe o pedido de isenção das custas processuais, uma vez que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
.

6 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS HENRIQUE AGUIAR SABADIN

em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (id. 8892784), a defesa do apelante pugna pela anulação da sentença prolatada, a fim de determinar a instauração de incidente de falsidade documental, haja vista a divergência entre os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, constantes da ata de audiências.

Requer também a nulidade da ação penal pela violação da cadeia de custódia quanto a apreensão da droga, ocasionando cerceamento de defesa e prejuízo ao apelante.

Subsidiariamente, requer a absolvição por ausência de provas, o decote da agravante da reincidência, a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 e a isenção das custas processuais.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo (id. 8892786).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id. 10653112) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº

0006176-80.2022.8.08.0048

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os termos da peça acusatória revelam que:

“(...) no dia 11 de julho de 2022, por volta das 22:20h, na Rodovia Federal BR-101, km 251, neste município, os denunciados Carlos Henrique Aguiar Sabadine e André Cezar Finótio Nunes, transportavam no veículo VW Polo, cor prata, placas QRC8D08, 01 (um) "tablete de pasta base de cocaína" e 01 (um) "pino de cocaína", além e R$60,00 (sessenta reais) em espécie, conforme auto de apreensão de fls. 35 e auto de constatação provisório de fls. 36.

Revelam os autos que Policiais Rodoviários Federais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam ações de policiamento na rodovia federal BR-101, neste município, quando abordaram o veículo VW Polo, cor prata, placas QRCBD08, conduzido pelo denunciado Carlos Henrique e tendo André Cezar como carona.

Durante a abordagem, ao serem indagados, os denunciados teriam apresentado uma série de respostas contraditórias, bem como teriam parado o veículo fora do local indicado pelos policiais e demoraram propositalmente para desembarcar do veículo quando solicitado, indicando a fundada suspeita para proceder a busca veicular.

Realizada a busca no interior do veículo foi encontrada uma sacola plástica dentro do painel do automóvel, por trás do porta luvas, contendo um tablete, tamanho padrão, da substância conhecida como "pasta base de cocaína", um "pino de cocaína" escondido no forro do teto e R$60,00 (sessenta reais) em espécie sendo que, pela natureza, quantidade das drogas e pela forma como estavam escondidas, estas possuíam destinação mercantil, sendo o numerário em espécie proveniente desse comércio.

Ressalta-se, ainda, que após a apreensão das substâncias ilícitas, o denunciado Carlos Henrique teria confessado informalmente aos Policiais Rodoviários Federais que recebeu dois mil reais para transportar os entorpecentes de Vila Velha/ES para Linhares/ES e que, ao entregá-los, receberia mais dez mil reais.”

Em razão do quadro fático acima delineado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa pugna pela anulação da sentença prolatada, com o objetivo de determinar a instauração de incidente de falsidade documental, haja vista a divergência entre os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, constantes da ata de audiências.

Além disso, requer a nulidade da ação, tendo em vista a quebra da cadeia de custódia, pelo fato de que não há relatório sobre a apreensão das drogas encontradas no veículo conduzido pelo apelante e, por não existir informações referentes aos lacres, guarda, acondicionamento e tantos outros detalhes de relevância para o caso.

Analisando detidamente o caderno processual, aduz a defesa que o policial rodoviário federal Alexsandro afirmou em juízo que foi o responsável pela realização da apreensão da substância, acondicionando-a na viatura. Por outro lado, também segundo a defesa, o policial Octaviano afirmou que ele quem acondicionou as drogas, uma vez que Alexsandro estava na viatura.

Diante de tal divergência, a defesa pleiteia pela anulação da sentença e a instauração do mencionado incidente de falsidade documental.

Em que pese os argumentos ventilados, entendo que não merecem acolhida.

O policial rodoviário federal Alexsandro manifestou-se em juízo da seguinte forma:

“QUE
se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam realizando fiscalização em frente ao posto da polícia federal de rotina e era noite e eles estavam em um volkswagem Polo; que foi solicitado que o veículo parasse para fiscalização de transito de maneira geral e nesse momento o condutor de veículo evita parar e para mais a frente do solicitado; que a equipe prosseguiu até onde estavam e foi solicitado que desembarcasse, pois em razão do insufilme não era possível visualizar o interior; que o condutor e o passageiro demoraram um pouco a desembarcar e logo após foi perguntado a ambos porque evitaram parar e porque a demora e pra onde estavam indo; que eles apresentaram versões contraditórias sobre destino e motivo da viagem e iniciaram a fiscalização; que inicialmente começa com a fiscalização de transito e depois a identificação veicular para garantir que o veículo que está sendo fiscalizado é realmente o veículo, pra ver se não é clonado ou furtado;
que realizando a análise dos elementos de identificação do veículo, quando foi verificar o número do chassi que fica no assoalho do carro, próximo ao banco do passageiro dianteiro, foi visualizado uma ponta de uma sacola por trás do painel do porta luvas e isso não é comum uma sacola plástica atrás do painel e foi verificar e retirou a sacola e no interior havia um tablete com características semelhante a pasta base de cocaína;
que foi perguntado aos ocupantes sobre a substancia e no primeiro momento ninguém assumiu ser o possuidor; que posteriormente um deles informou que estaria levando a droga para Linhares, e que alguém entraria em contato para que fosse entregue e receberia uma quantidade em dinheiro pelo transporte da substancia; que hoje não mais se recorda dos réus, pois faz mais de um ano; que ambos em momento algum negaram que a droga estava ali, não teve em nenhum momento um assumindo sozinho; que a abordagem foi rotineira, baseado na fiscalização de transito em frente ao posto; que não tinha informação anterior a respeito do carro; que foi a primeira vez que abordou os réus;
DADA A PALAVRA À DEFESA DE ANDRÉ, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que a fiscalização foi feita pelo depoente e por outro colega Otaviano, mas quem fez a busca no veículo foi o depoente;
que estavam fardados e armados; que não registraram por vídeo a abordagem e a busca; que era o proprietário do veículo que conduzia o veículo e o outro tinha um ferimento na perna e estava no banco do passageiro, mas não lembra o nome do proprietário; que a droga estava no painel do carro, por trás do painel, na direção do porta luvas, e estava entre o painel e a lataria; que não fazem interrogatório e fizeram algumas perguntas de praxe sobre o motivo da viagem, e os réus estavam distantes e um não ouvia o outro e eles responderam de forma voluntária; que o procedimento da abordagem, mantém um pouco afastado do outro mas no mesmo cenário, uma distancia pequena, mas de modo que não ouvissem o que o outro falava; que enquanto fazia perguntas, mas não era interrogatório, não informado o direito ao silencio, pois até então não tinha sido encontrado nenhum ilícito; que depois que encontraram as drogas foi perguntado de quem seria a substancia, mas não assumiram, mas depois assumiram que a droga ia ser levada a linhares e que receberiam uma quantia pelo transporte; que assim que foi encontrada eles foram informados do procedimento e de que seriam encaminhados para a autoridade policial e lá eles poderiam ter advogados; que no local não foi deixado ligar para advogado até por questão de segurança, foram logo encaminhados na polícia judiciária e lá poderiam entrar em contato.
DADA A PALAVRA À DEFESA DE
CARLOS, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que depois de realizar o procedimento de praxe e na delegacia foi entregue na delegacia e lacrada;

que assim que acharam a droga foi colocada no interior do veículo da PRF e não lembra quem colocou lá, mas acha que foi o depoente
; que não foi lacrada ali no local, somente na delegacia, pois não possuem material para lacre e somente a policia judiciária faz esse procedimento; que não lembra a ordem de quem fez as perguntas, se foi o depoente, ou Otaviano, ou se ambos perguntaram ou se um perguntou PRF para um e o outro, pra o outro réu; que não lembra de posição geográfica em razão do tempo, mas o procedimento é os ocupantes ficarem próximo ao veículo para visualizar o policial olhando o veículo, os ocupantes ficam em torno do veículo, mas um pouco distante um do outro para questão de segurança;
NADA PERGUNTOU A MM.ª JUÍZA.
Registrou-se que o presente termo de depoimento foi compartilhada com as partes, através de funcionalidade própria, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor, sendo assinada pela Magistrada e pelos advogados de Carlos, dispensada a assinatura dos demais.

Já o policial rodoviário federal Octaviano, prestou as seguintes declarações em juízo:

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam fazendo operação de rotina em frente ao posto da PRF e pediram o carro para parar ele parou bem mais a frente; que separou os dois e conversaram com os dois e eles falaram que iam para lugares diferentes, mesmo estando no mesmo carro;
que seu colega entrou dentro do carro para fazer a verificação veicular e localizou um tablete dentro do carro, próximo ao painel do veículo;
que o veículo foi parado de forma aleatória, pois pararam vários veículos no posto; que em relação a droga, eles falaram que não seriam nem de um nem de outro e por isso encaminharam os dois;
que além do depoente e de Alexsandro tinha outros policiais, mas não lembra quantos; QUE não lembra quem lavrou o BU, mas acha que foi Alexsandro;
que lido, confirma o depoimento de fls.27/28 do IP; que lembra de ter ouvido um dos réus falar que receberia um valor para o transporte da droga.
DADA A PALAVRA À DEFESA DE ANDRÉ, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
que não lembra quantos policiais tinham no local, pois a vezes tem 5 ou 6 no posto; que com certeza não abordou o carro sozinho; que estavam fardados e armados; que não fizeram registro por vídeo da abordagem e da vistoria e costumam depois da abordagem, em alguns casos tiram fotos da droga; que não lembra do nome de quem dirigia o carro e nem das características das pessoas; que fizeram perguntas separados aos ocupantes antes de encontrarem as drogas, pois eles pararam o veículo bem distante e por terem demorados a descerem; que não se recorda para quem o depoente fez perguntas, mas fez para um deles; que não disse do direito de permanecerem em silencio, pois eles não estavam presos e não tinha nada ainda contra eles;
DADA A PALAVRA À DEFESA DE CARLOS, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o responsável por encontrar a droga foi o Alexsandro e o responsável pelo acondicionamento do material fica a cargo dos dois, do depoente e do Alexsandro, mas provavelmente ficou com o depoente pois alexsandro estava dirigindo
; que quando realizaram as perguntas o carro estava próximo ao posto e os suspeitos estavam próximos ao veículo e eles acompanharam a busca ao veículo; que eles estavam do lado do carona para não serem atropelados e ficam em local seguro; que não lembra como foi feito os questionamentos, mas provavelmente os suspeitos estavam próximos um do outro, mas não colados.
NADA PERGUNTOU A MM.ª JUÍZA.
Registrou-se que o presente termo de depoimento foi compartilhada com as partes, através de funcionalidade própria, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor, sendo assinada pela Magistrada e pela defesa de Carlos, dispensada a assinatura dos demais.”

Observa-se que Alexsandro afirma em seu depoimento que “
foi verificar e retirou a sacola e no interior havia um tablete com características semelhante a pasta base de cocaína”.

Alexsandro continuou trazendo aos autos informações acerca da dinâmica da apreensão afirmando que
a fiscalização foi feita pelo depoente e por outro colega Otaviano, mas quem fez a busca no veículo foi o depoente
” e que “
assim que acharam a droga foi colocada no interior do veículo da PRF”

Sem o mesmo juízo de certeza acerca do final da dinâmica da apreensão, o policial Alexsandro esclareceu que não lembra quem colocou a droga dentro do veículo da PRF, mas acredita que tenha sido do depoente.

Já o policial rodoviário federal Octaviano afirmou que Alexsandro quem encontrou a droga. Vejamos:

“(...) que seu colega entrou dentro do carro para fazer a verificação veicular e localizou um tablete dentro do carro, próximo ao painel do veículo (...)”

Também, sem apresentar certeza sobre quem teria colocado a droga no veículo da PRF, afirmou que
“
o responsável por encontrar a droga foi o Alexsandro e o responsável pelo acondicionamento do material fica a cargo dos dois, do depoente e do Alexsandro, mas
provavelmente
ficou com o depoente pois Alexsandro estava dirigindo
”.

Ora, verifica-se que ambos os policiais demonstraram dúvidas acerca de quem teria acondicionado a droga apreendida no veículo da PRF, fato esse que diante do longo tempo entre a ocorrência e a oitiva em juízo, se mostra completamente razoável após o transcurso de um ano.

Contudo, entendo que tal dúvida não macula a ordem lógica apresentada acerca dos fatos, haja vista que os depoimentos apenas apresentam dúvidas sobre quem teria acondicionado as drogas no veículo da PRF, porém ambos são enfáticos ao esclarecer que as drogas apreendidas foram alocadas no veículo da PRF e foram levadas para a delegacia.

Tal narrativa se coaduna, inclusive, com os dados lançados no Formulário de Cadeia de Custódia, no qual há informação de que as drogas foram entregues na Delegacia de Polícia da 3ª Regional de Serra, ao Delegado Cleriston dos Santos Soares, sendo certo que a droga, consistente em um pino de substância similar a cocaína e 1 tablete de substância similiar a pasta base de cocaína foram acondicionadas no envelope registrado com o número de segurança 05380211.

Vale ressaltar, que consta do referido formulário a informação de que
“A coleta inicial dos objetos foi feita pelos policiais no local do fato, e que na delegacia foi feito apenas a conferência e embalo dos objetos apreendidos.”

Em seguida, a droga foi coletada/apreendida pelo investigador de polícia civil Carlos Alberto Ramos Rodrigues, o qual fez o encaminhamento das substâncias para realização de exame com apresentação de laudo químico.

Diante de tais elementos, inexistindo qualquer ilegalidade tanto nos depoimentos prestados como na cadeia de custódia, entendo por afastar as teses ventiladas.

Ultrapassada tal ponto, constato que a defesa ainda pugna pela absolvição do apelante ao argumento de que existem provas acerca da autoria delitiva.

Mais uma vez, sem razão.

Em relação à autoria e materialidade dos crimes imputados, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado de fls. 06/07, auto de apreensão de fl. 35, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 36, e laudo toxicológico definitivo de fl. 94, que constatou a apreensão de 2,2g de cocaína e 615,8g de pasta base de cocaína.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos, já citados anteriormente, dos policiais rodoviários federais que, atuaram na prisão do acusado, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

Verifica-se, pelas provas coligidas, que os policiais encontraram, escondidas atrás do painel do veículo, uma sacola contendo as substâncias já mencionadas, evidenciando que o apelante transportava tal material para fins de comercialização, o que permite concluir pela prática delitiva do tráfico de drogas.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais envolvidos na prisão, este já fora reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. (...) (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014).

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. REVISÃO. DESCABIMENTO. PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DENEGADO. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ - HC: 209549 SP 2011/0134524-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/09/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

A defesa ainda requer o decote da agravante da reincidência, diante da ausência de documentos que atestem que o apelante tenha sido condenado por prática delitiva anterior ou posterior ao crime ora tratado na presente ação penal.

Em que pese os argumentos apresentados, não merecem acolhida.

Em consulta aos autos do inquérito policial, é possível constatar à fl. 60 verso, informação no sentido de que o apelante, em 16 de julho de 2028, cumpria pena em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, o que permite concluir pela sua reincidência.

Via de consequência, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento do pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06, haja vista a reincidência específica que permite atestar sua dedicação a atividades criminosas.

A defesa ainda pleiteia a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação nas custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, o réu poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir a sua impossibilidade de quitar o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das considerações apresentadas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)